Tribunal: TJMT
Processo: 1044047-27.2021.8.11.0001
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-24
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:
Recurso Inominado: 1044047-27.2021.8.11.0001
Origem: QUARTO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ/MT
Recorrente: RITA DE CASSIA BUENO DO NASCIMENTO
Recorrida: PET CENTER COMERCIO E PARTICIPACOES S.A.
Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
Data do Julgamento: 24/05/2022
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. AQUISIÇÃO DE MERCADORIA. RAÇÃO. CANCELAMENTO INDEVIDO E EXTRAVIO DO PRODUTO. ATRASO NA ENTREGA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. TENTATIVAS DE RESOLUÇÃO DO PROBLEMA NA SEARA ADMINISTRATIVA SEM ÊXITO. TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO A SER FIXADO DE ACORDO COM OS POSTULADOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Consoante remansosa jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a simples afirmação da necessidade da justiça gratuita é suficiente para o deferimento do beneficio, visto que o art. 4.o da Lei n.o 1.060 /50 foi recepcionado pela CRFB/88 (REsp. 108400 SP 1996/0059166-0 / REsp. 320019 RS 2001/0048140-0). Dessa forma, não há se falar em revogação da AJG deferida em favor da parte consumidora.
2. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços à responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.
3. Incontroversa a falha na prestação de serviço da empresa Recorrida consistente no atraso na entrega da ração adquirida pela Recorrente com data prevista de entrega de 01 (um) dia útil – 18/10/2021 -, sendo que após diversos contatos da consumidora, a mercadoria apenas foi entregue no dia 02/11/2021.
4. Sem embargo ao entendimento do Juízo a quo, restou evidenciado nos autos a falha na prestação de serviço da Recorrida relativa à entrega do produto adquirido, sendo cancelado unilateralmente a compra (ID 121450034) e extraviado o produto pela transportadora (ID 121450056), informações estas que só foram prestadas após as diversas tentativas de resolução do problema pela cliente, seja por meio do aplicativo do WhatsApp, e-mail ao SAC, ligações telefônicas e atendimento presencial na loja física estabelecida nesta cidade de Cuiabá/MT, consoante provas colacionadas na inicial.
5. Danos morais configurados no caso sub examine, em decorrência do descaso da empresa Recorrida ao providenciar a entrega do produto adquirido em seu sítio eletrônico no prazo anunciado aos clientes, apesar das tentativas da consumidora, que ficou aguardando o envio do alimento do seu animal por dias, situação esta que não pode ser enquadrada como mero descumprimento contratual ou dissabor do cotidiano.
6. Quando a prestadora de serviço soluciona prontamente o infortúnio, minimizando eventuais transtornos e aborrecimentos, não se verifica a configuração do dano moral. No entanto, quando sua conduta é de resistência a reparação do erro cometido, fazendo com que a consumidora seja submetido a um calvário massacrante para o fim de obter o seu direito, caracteriza-se o dano moral.
7. Aplica-se no caso, a teoria do desvio produtivo do consumidor, já homenageada pelo C. Superior Tribunal de Justiça (REsp 1737412/SE), segundo a qual: “caracteriza-se quando o consumidor, diante de uma situação de mau atendimento, precisa desperdiçar o seu tempo e desviar as suas competências — de uma atividade necessária ou por ele preferida — para tentar resolver um problema criado pelo fornecedor, a um custo de oportunidade indesejado, de natureza irrecuperável”.
8. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.
9. Quantum indenizatório fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) que adequa-se aos postulados da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao usualmente utilizado por esta E. Turma Recursal em casos análogos.
10. Sentença reformada.
11. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1044047-27.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[RITA DE CASSIA BUENO DO NASCIMENTO - CPF: 043.533.501-45 (RECORRENTE), RITA DE CASSIA BUENO DO NASCIMENTO - CPF: 043.533.501-45 (ADVOGADO), PET CENTER COMERCIO E PARTICIPACOES S.A. - CNPJ: 18.328.118/0141-69 (RECORRIDO), MARCO ANTONIO HENGLES - CPF: 142.417.328-01 (ADVOGADO), NORBERTO BEZERRA MARANHAO RIBEIRO BONAVITA - CPF: 011.351.618-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2022